Tribunal: TCU
Processo: 026.005/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 869/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público juntados aos autos (peças 9 a 11); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os o exame dos atos de Admissão 154779/2021, 38991/2022, 5532/2021, 158390/2021 e 166126/2021 dos Srs. WALQUIRIA PERES DE AMORIM, LUIS FILIPE LIMA E SILVA, FLORA VIGUINI DO AMARAL, MARCIO GUEDES CORREA e MARINA BATISTA SANTOS, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.005/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flora Viguini do Amaral (XXX.245.277-XX); Luis Filipe Lima e Silva (XXX.455.056-XX); Marcio Guedes Correa (XXX.788.988-XX); Marina Batista Santos (XXX.786.277-XX); Walquiria Peres de Amorim (XXX.073.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.